Tribunal: TJDFT
Processo: 0737390-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. PENSÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Erro material. Exclui-se do acórdão o trecho: “Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em devolver valores retidos a título de desconto para pensão militar no período de 01/2001 a 05/2003” O feito diz respeito à redução da alíquota de contribuição para a previdência social em razão do acórdão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.338.750, com repercussão geral (Tema 1177).
3 – Alíquota de contribuição. Militar. A jurisprudência desta Turma é pacífica no sentido de que a restrição decorrente da aplicação do Tema 1177 não incide em face dos militares do Distrito Federal, uma vez que este ente federativo não tem competência para a fixação de alíquota de que trata o tema em exame, devendo prevalecer a legislação oriunda da União (art. 24 parágrafo único, art. 25, Lei 13.954/2019 cc. art. 24-B e art. 24-C, Decreto-lei 667/1969). Eventual precedente discordante não é atual e nem vincula o colegiado. Não há, pois, omissão, contradição nem obscuridade no julgado.
4 – Prequestionamento. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional.
5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Acolhe-se os embargos de declaração tão somente para correção de erro material de redação, sem alteração no conteúdo do julgado.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.